Tribunal: TJMT
Processo: 1033945-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033945-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALEX VIEIRA DE DEUS 98592084172 - CNPJ: 12.952.791/0001-39 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033945-25.2018.8.11.0041

APELO –
AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA - TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A

jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033945-25.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALEX VIEIRA DE DEUS 98592084172

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. de sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada contra ALEX VIEIRA DE DEUS para condenar o requerido ao pagamento de R$207.759,60, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, computado da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da atualização da dívida.

Em síntese, pede que os encargos contratuais pactuados incidam até a data do efetivo pagamento, com a utilização da comissão de permanência desde o vencimento até o efetivo pagamento da divida ou, subsidiariamente, sejam aplicados juros de mora e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id 84769491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033945-25.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. de sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada contra ALEX VIEIRA DE DEUS para condenar o requerido ao pagamento de R$207.759,60, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, computado da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da atualização da dívida.

A controvérsia cinge-se a discutir a possibilidade de cobrança dos encargos contratuais, após o ajuizamento, ou seja, até o efetivo pagamento.

Acerca da questão dos encargos contratuais incidirem até o efetivo pagamento, decidiu a Min. Maria Isabel Gallotti por meio de decisão monocrática,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL No 1.362.041 - MG (2013/0004869-2)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO : STAR CAR VEÍCULOS LTDA E OUTROS

DECISÃO

Trata-se de recurso especial manejado em face de acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES DA TABELA DA CGJ-MG - INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - 'BIS IN IDEM'.

Sendo constituído título executivo judicial, a dívida ali constante deve ser corrigida monetariamente pelos índices previstos na tabela da CGJ-MG, nos termos do disposto da Lei n. 6.899/81. A aplicação dos encargos previstos para o período de inadimplência após a constituição do título judicial configura bis in idem, penalizando duplamente os devedores com base no mesmo fato jurídico.

A instituição financeira agravante sustenta, nas razões de recurso especial, ofensa aos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a sentença foi extra petita ao afastar a incidência dos encargos previstos no contrato para o período da mora.
Afirma, de outro lado, que a jurisprudência deste Tribunal
orienta que os encargos contratuais devem incidir até o pagamento
.

Razão assiste ao recorrente.

Depreende-se dos autos que se trata de ação de cobrança ajuizada para cobrança de crédito
decorrente de contratos de financiamento bancário.

A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido expresso na Súmula n. 296/STJ, segundo a qual os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
Assim, incidirão os juros remuneratórios, conforme o critério acima estipulado, até o efetivo pagamento, e não somente até o ajuizamento da ação executiva
. Confira-se a propósito, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE
.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência,
admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento
, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 692.096/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 2/6/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ.
ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ).

2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 252.922/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 25/04/2013);

Em face do exposto,
dou provimento ao recurso especial, nos termos acima.

Intimem-se.

Brasília (DF), 08 de outubro de 2018.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

Relatora (Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 15/10/2018)”.
(g.n)

No caso, a inicial expressamente pede a citação do requerido para pagar a quantia de a de R$207.758,60,
atualizada até a data de seu efetivo pagamento
, acrescida de juros de mora na razão de 1% a.m. desde a data da citação e honorários advocatícios (item b, Id 82529991, p. 8). É dizer, há pedido expresso quanto à aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
ENCARGOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - REQUERIMENTO EXPRESSO NA EXORDIAL - POSSIBILIDADE
.

É cabível a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação
quando expressamente requerido pela parte interessada na inicial
e não contestada pelo devedor”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.073781-9/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/0019, publicação da súmula em 26/02/2019) (g.n)

Assim, como orienta a jurisprudência majoritária, os encargos contratuais, vigem até o efetivo pagamento do débito. Do contrário, haveria incentivo à inadimplência, com redução das taxas após o vencimento do contrato, o que não se admite. De modo que, no caso, o título deverá contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados.

Como exemplo, os seguintes julgados:

“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA.
ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. TERMO AD QUEM.
PAGAMENTO
. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERÍSTICA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NÃO PROVIMENTO.

(...)

3. "
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados
, entre os quais os juros remuneratórios,
é o efetivo pagamento do débito
" (4a Turma, REsp 646.320/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 29.6.2010).

4. Concluindo o Tribunal de origem que o imóvel penhorado em questão não constitui bem de família e que sobre ele não existe coisa julgada que favoreça o recorrente, não é possível em recurso especial reverter essas premissas.

5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 22/06/2016) (g.n)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE NA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU ENCARGOS DA MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL.

(...)

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios
, é o efetivo pagamento do débito
.
2. A norma contida no art. 21 do CPC estabelece a divisão dos ônus de sucumbência de forma recíproca e proporcional entre vencido e vencedor, não significando, contudo, que essa divisão tenha de se ater exatamente ao percentual de sucumbência de cada parte. 3. Agravo regimental desprovido”. (3a Turma, AgRg no REsp 747.729/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, unânime, DJe de 3.11.2010) (g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NO RECURSO ESPECIAL - INVIABILIDADE - ARTIGOS 82, 104 E 406 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO E
ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO IMPROVIDO”. (3a Turma, AgRg no REsp 1.132.694/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, unânime, DJe de 3.2.2010) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ UNÍSSONA NO SENTIDO DE QUE OS ENCARGOS PACTUADOS PARA O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
SÃO DEVIDOS
ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA
,
E NÃO APENAS ATÉ O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
. EM SEDE DE APELO ESPECIAL NÃO SE EXAMINA MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL NEM MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO STF. MULTA. ARTIGO 557, § 2o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (4a Turma, AgRg no AgRg no Ag 1.276.630/PB, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, unânime, DJe de 1o.2.2011) (g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015) (g.n)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
- ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO
- PRECEDENTES DO STJ.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo impontualidade no pagamento, é permitida a cobrança dos encargos moratórios contratados até a efetiva quitação da dívida, e não limitada à data do ajuizamento da demanda (AgRg no RESp 692.096/MG)
.

Uma vez que os encargos foram livremente pactuados pelas partes e inexistindo qualquer discussão acerca de eventual abusividade ou ilegalidade da respectiva cláusula, não há que se falar em afastamento de sua incidência após a propositura da ação”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0429.17.001612-6/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 06/09/2019) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENCARGOS CONTRATUAIS -
INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ
.

- Considerando que os encargos em caso de inadimplemento foram previamente pactuados (juros remuneratórios),
devem prevalecer as disposições contratuais até a data do efetivo pagamento do débito
, e não limitadas ao ajuizamento da ação.

- Quanto aos demais consectários (correção monetária e juros moratórios), à mingua de prova de pactuação, aplicar-se-ão os índices oficiais”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0123.14.004576-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 16/07/2019) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
.

1.
Se a relação contratual permanece vigorando, os encargos contratuais devem continuar a incidir enquanto o débito não seja liquidado, porque o ajuizamento da ação monitória não muda os termos do ajuste nem implica a sua extinção
.

2. Apelo provido”.
(Acórdão 947058, 20120110611192APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2016, publicado no DJE: 14/6/2016. Pág.: 405/425) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA -
ENCARGOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
A gratuidade de justiça somente deve ser deferida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.
As legítimas disposições contratuais para o cômputo do débito são aplicáveis até a data do efetivo pagamento. Recurso desprovido
”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0092.02.003664-3/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2019, publicação da súmula em 28/06/2019) (g.n)

A regra é que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado.

Desse modo, razão assiste o banco apelante, no sentido de computar os encargos remuneratórios até que se verifique a substituição deles pelos encargos moratórios ou, antes disso, até a satisfação do débito.

Nesse sentido:

“
Apelações – Ação monitória e reconvenção, com pedido revisional – Contrato de abertura de crédito (cheque empresarial) – Sentença de rejeição dos embargos e da reconvenção – Irresignação da embargante parcialmente procedente (...)

Encargos contratuais – Incidência dos encargos remuneratórios até que substituídos pelos moratórios e destes, até a efetiva satisfação da obrigação
. Precedentes do STJ. Deram provimento parcial à apelação da embargante e deram provimento à da embargada”. (TJSP; Apelação Cível 1002685-80.2020.8.26.0189; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021)

“OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – documentação trazida aos autos que permitia o desate antecipado da lide – objeção rejeitada. APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – pretensão de substituição dos encargos do contrato por juros moratórios de 1% a.m. e atualização pela Tabela Prática do TJSP – descabimento –
confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação, mas sim o efetivo pagamento da dívida
–
hipótese dos autos em que o contrato previa, em caso de inadimplência, a incidência de comissão de permanência
– inocorrência de cobrança cumulativa do encargo em referência – planilha demonstrativa do débito indicava a cobrança somente de comissão de permanência a partir da inadimplência,
o que estava de acordo com o enunciado da Súmula no 472 do STJ
– inexistência de óbice para a cobrança cumulativa de juros remuneratórios do período da normalidade com juros moratórios – caso dos autos, contudo, em que o apelado cobrou no período da inadimplência somente a comissão de permanência – Imposto sobre Operações Financeiras – IOF – tributo devido pelo consumidor – inclusão compulsória para repasse à Receita Federal – recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1002234-61.2018.8.26.0533; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2021; Data de Registro: 12/01/2021) (g.n)

Assim, os encargos contratuais incidirão, conforme o critério acima estipulado, até o efetivo pagamento do débito, salvo quando substituídos pelos encargos contratuais moratórios.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021